Tribunal: TJDFT
Processo: 0717975-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA LEGITIMA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE AVALIAÇÃO E SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 332 do CPC permite o julgamento liminar de improcedência dos pedidos quando as matérias discutidas são contrárias a súmulas do STF ou STJ, ou quando estão pacificadas por acórdãos em recursos repetitivos proferidos por esses tribunais.
2. A adoção do julgamento liminar de improcedência, conforme disciplinado pela lei processual, não viola o direito de acesso à jurisdição ou o direito de defesa. Pelo contrário, visa assegurar a eficiência e a celeridade do processo judicial, ao mesmo tempo em que mantém as garantias processuais das partes.
3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382). Outrossim, não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, se ela está de acordo com as taxas praticadas no mercado à época da contratação, para a mesma operação.
4. É permitida a capitalização com periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, assim entendendo-se também quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.
5. No caso, o negócio jurídico foi celebrado em fev/2024, após a edição do permissivo legal (31/3/2000), e expressamente prevê a aplicação da capitalização de juros diária (Item/cláusula M do instrumento negocial), além de previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, restando, por conseguinte, reconhecida, no caso, a licitude da cobrança de juros capitalizados, na forma pactuada.
6. Considerada a sistemática lícita, quando livremente contratada – pacta sunt servanda –, não pode, em violação a autonomia da vontade, ser substituída por outra sobre a qual não dispuseram as partes contratantes.
7. o Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos REsp 1251331/RS e REsp 1255573/RS, firmou entendimento no sentido de que é permitido às partes acordar a forma de pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF). Isso inclui a possibilidade de financiar o valor do IOF como parte de um contrato de mútuo principal, sujeito aos mesmos encargos contratuais previstos para o contrato principal.
8. A tese fixada no julgamento do REsp 1251331/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, estabelece que é válida a cobrança da tarifa de avaliação, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, salvo em caso de onerosidade excessiva ou de ausência da prestação do serviço, o que não ocorreu no caso.
9. É cabível a venda de seguro prestamista, no qual consta claramente as cláusulas contratuais, coberturas e valores, de modo que não restou comprovada a imposição ou a venda casada do produto à apelante. Assim, inexiste abusividade na contratação.
10. A todo serviço prestado ou produto oferecido corresponde uma contrapartida pecuniária e, assim, ao aceitar a prestação do serviço ou a aquisição do produto, o consumidor também se obriga a arcar com o preço previamente disposto, como se verifica no caso em exame.
11. Apelação conhecida e não provida.